Tribunal: TCU
Processo: 014.364/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, além da penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de irregularidades constatadas nas auditorias realizadas no âmbito do Fiscobras de 2008 e 2010, nas obras da Ferrovia Norte-Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda, José dos Passos Nogueira, Luiz Sérgio Nogueira, Constran S/A - Construções e Comércio e STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A, em face do Acórdão 173/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Francisco Zacarias Cordeiro de Miranda, José dos Passos Nogueira, Luiz Sérgio Nogueira, Constran S/A - Construções e Comércio e STE Serviços Técnicos de Engenharia S/A, em face do Acórdão 173/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão aos recorrentes.